Tribunal: TJSP
Processo: 2018917-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: não é estritamente o vínculo celetista com a Administração, mas sim a origem dos direitos pleiteados - Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2018917-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CELETISTAS – QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - Decisão que declina da competência e remete o processo à Justiça do Trabalho – Alegação de que a relação entre os servidores e o Estado é jurídico-administrativa – Decisório que merece reforma - Quinquênio e sexta-parte previstos em legislação estadual e não na CLT - O que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CELETISTAS – QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - Decisão que declina da competência e remete o processo à Justiça do Trabalho – Alegação de que a relação entre os servidores e o Estado é jurídico-administrativa – Decisório que merece reforma - Quinquênio e sexta-parte previstos em legislação estadual e não na CLT - O que determina o órgão julgador não é estritamente o vínculo celetista com a Administração, mas sim a origem dos direitos pleiteados - Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2018917-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ANA PAULA SILVA DOS SANTOS,
MARIA JOVANA DA SILVA, MARIA APARECIDA MARIN, MARIA LIDIA
DIAS TORRES, MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA, OBEILDA
SANTOS DA SILVA, PATRICIA MONTEIRO DA SILVA e PAULINA
JOSE CUSTODIO, é agravado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no:
2018917-38.2020.8.26.0000
Agravante:
ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS
Agravado:
INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28450
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
ORDINÁRIA

CELETISTAS

QUINQUÊNIO
E
SEXTA-PARTE

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM -
Decisão que declina da competência e
remete o processo à Justiça do Trabalho
Alegação de que a relação entre os
servidores
e
o
Estado
é
jurídico-
administrativa
Decisório que merece
reforma
-
Quinquênio
e
sexta-parte
previstos em legislação estadual e não na
CLT - O que determina o órgão julgador não
é estritamente o vínculo celetista com a
Administração, mas sim a origem dos
direitos pleiteados - Precedentes desta C.
Câmara Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA
SILVA DOS SANTOS E OUTROS contra a r. decisão reproduzida às
fls.61/64 que, nos autos de ação declaratória c/c condenatória
movida em face de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE, declinou da competência
determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
Sustentam os agravantes, em síntese, que foram contratados
através de aprovação em concurso público. Alegam que a sua
relação com a Administração é a jurídico-administrativa. Aduzem
que os pedidos formulados não encontram previsão na CLT, mas
sim possuem como base legal a legislação estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo para que não
sejam os autos remetidos à Justiça do Trabalho e, no mérito, a
reforma integral da r. decisão. Pedem, ainda, a concessão de
justiça gratuita, ao menos para este recurso, uma vez que o juiz a
quo não se manifestou a respeito deste pedido.
Agravo tempestivo e devidamente instruído, indeferido o efeito
suspensivo (fl. 78).
Contraminuta de agravo às fls. 81/84.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, em que pese não tenha
concedido o efeito suspensivo liminarmente, melhor debruçando-
me sobre a controvérsia, entendo que a irresignação comporta
provimento.
Primeiramente, destaque-se que o Provimento CSM no 2550/2020,
com redação alterada pelo Provimento CSM no 2552/2020 que
considerou
o
resultado
da
CONSULTA
CNJ
no
0002337-
88.2020.2.00.0000, em que, em Plenário, entendeu-se que a
suspensão dos prazos não alcança as intimações para manifestar
objeção ao julgamento virtual -, através de seu art. 5o, caput,
dispõe que:
No período estabelecido no art. 1o deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento, permanecerão suspensos os prazos
processuais e as sessões de julgamento, exceto
as
virtuais
das
Câmaras
Ordinárias,
das
Câmaras Reservadas (Ambiental e Empresarial)
e da Câmara Especial, cuja realização será
mantida, ressalvadas as hipóteses previstas na
Resolução no 549/2011, com a redação dada
pela Resolução no 772/2017, deste Tribunal.
Desta forma, em que pese a certidão à fl. 79 enuncie que “a
contagem de prazos está suspensa nos termos do
Provimento CSM 2550/2020”, tal disposição não se aplica aos
prazos para oposição ao Julgamento Virtual.
Assim, haja vista o decurso do prazo previsto na Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça para oposição ao
julgamento virtual sem manifestação nesse sentido, o processo se
encontra apto para ser julgado através deste procedimento.
Ainda, fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita aos
agravantes, restrita a concessão a este agravo, uma vez que
não houve a apreciação desse ponto em primeira instância. Assim,
para não causar maiores prejuízos aos recorrentes, e apenas para
os fins deste recurso, concede-se referido benefício, em caráter
excepcional.
Em relação ao mérito, compulsando-se os autos originários, verifica-
que que os recorrentes foram admitidos sob o regime da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para exercerem as
funções de técnico e auxiliar de enfermagem (fls. 27/34 do
processo de origem).
Não obstante, denota-se que as vantagens requeridas são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disciplinadas pela legislação estadual, a saber, quinquênio,
Constituição Estadual e Lei Estadual no 10.261/68; e adicional de
insalubridade, Leis Complementares nos 432/85 e 1.179/12).
Desta forma, tendo em vista que a pretensão de recálculo do
adicional de insalubridade corresponde a direito decorrente de
legislação estadual e não da CLT -, entendo ser competente a
Justiça Estadual para o processamento e julgamento desta
demanda, haja vista que o que determina a competência para
julgar não é estritamente o vínculo celetista com a Administração,
mas sim a origem dos direitos pleiteados, in casu, a legislação
estadual.
Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara de Direito
Público:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

SERVIDORA
CELETISTA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
QUE
DECLINOU
DA
COMPETÊNCIA
E
DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A
UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO
IRRESIGNAÇÃO
CABIMENTO - RECÁLCULO
POR TEMPO DE SERVIÇO
QUINQUÊNIO E
SEXTA-PARTE

ATO
ADMINISTRATIVO
-
QUESTAO NÃO TRABALHISTA
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
A
questão
de
incompetência da Justiça Comum deve ser
afastada. O relacionamento jurídico não se
antepõe ao ato administrativo que resulta do
correspondente
procedimento,
que
apura
matéria de ordem administrativa, o que não
compete
à
Justiça
do
Trabalho.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2214849-
95.2019.8.26.0000; Relator (a): Danilo Panizza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2019;
Data de Registro: 21/10/2019)
Agravo de Instrumento
Ação Ordinária

Competência
Ação proposta por servidores
celetistas do IAMSPE para o recálculo de
adicional
de
insalubridade

Pretensão
formulada
com
base
na
LC
no
432/85,
considerada sua alteração por meio da LC no
1.179/12 Pedido de recálculo do adicional de
insalubridade
corresponde
a
direito
não
decorrente da CLT, mas sim de lei estadual, o
que
enseja
o
reconhecimento
da
Justiça
Estadual para o processamento e julgamento
desta
demanda

Precedentes

Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2155929-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)
AÇÃO
ORDINÁRIA

Funcionários
públicos
estaduais celetistas vinculados ao IAMSPE

Recálculo do quinquênio e do adicional de
insalubridade, conforme critérios de cálculo
previstos na legislação estadual
Quinquênio
concedido pela legislação estadual que já vem
sendo pago
Competência da Justiça Comum
reconhecida
Cálculo sobre o salário base e
todas as verbas incorporadas ao vencimento

Exclusão das vantagens "eventuais", dos quinquênios anteriores e da sexta-parte
(incidência recíproca), bem como outras verbas
sem incidência por expressa disposição legal -
Inteligência dos artigos 37, XIV, da CF/88 e
115,
XVI,
da
CE
e da Uniformização de
Jurisprudência
no
193.485-1/6-03
-
Gratificação Executiva que deve compor a base
de cálculo do quinquênio, pois referida verba se
incorpora aos vencimentos do servidor, diante
do
seu
caráter
geral
e
permanente
-
Gratificação Especial por Atividade Hospitalar
em Condições Especiais de Trabalho (GEAH) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não deve compor a base de cálculo do quinquênio por estar seu pagamento
condicionado ao exercício de atividade em
determinados tipos de unidades hospitalares,
possuindo natureza transitória - Gratificação
pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual (GDAMSPE) que
não deve compor a base de cálculo do quinquênio, por expressa vedação legal
-
Pretensão ao recebimento do adicional de
insalubridade nos termos da legislação estadual
(LCE no 432/85 e no 1.179/12) - Possibilidade
Servidor
que
já
recebe
o
adicional
de
insalubridade - Base de cálculo do benefício

Observância da LCE no 1.179/12 e LCE no
432/85
Recurso de apelação parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1030599-13.2018.8.26.0053;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de
Registro: 25/04/2019)
AÇÃO ORDINÁRIA Servidora pública estadual,
sob regime jurídico celetista
Pretendida a
obtenção da sexta-parte calculada sobre os
vencimentos integrais
Benefício concedido
pela legislação estadual
Competência da
Justiça
Comum

Vantagem
de
natureza
estatutária indevida aos servidores celetistas
Precedentes Sentença reformada Recurso de
apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 1018646-35.2017.8.26.0361;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi
das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
12/03/2015;
Data
de
Registro:
07/02/2019)
APELAÇÕES
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
Servidores
públicos
estaduais
ativos
contratados pelo regime da CLT. Quinquênio.
Competência da Justiça Comum para o julgamento, ante a feição estatutária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda referente à adicional sem previsão na
CLT. Coisa julgada verificada para uma das
autoras. Base de cálculo. Incidência sobre os
vencimentos integrais. Composição pela reunião
de todas as vantagens recebidas com habitualidade e regularidade, excluídas as
eventuais e aquelas que têm como condição o
fator temporal de serviço. Inteligência do art.
129 da Constituição Estadual. Inocorrência de
conflito com o art. 37, XIV, da Constituição
Federal, na redação da EC no 19/98. Sentença
de parcial procedência da demanda mantida,
com especificação das parcelas de vencimentos
que devem, ou não, compor a base de cálculo
dos quinquênios, e com determinação para que
se observe a orientação do E. STF no tema 810,
e ao tema 905, pelo E. STJ na correção
monetária
e
juros
de
mora,
segundo
a
modulação e o que transitar em julgado nos
feitos correlatos a essas teses, e, ainda,
realinhamento dos efeitos da sucumbência.
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
E
REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE. 1. Plausível
entender que os vencimentos integrais também
valem
como
base
de
cálculo
para
os
quinquênios, tal como ocorre com a sexta-
parte, em inteligência extensiva do art. 129 da
Constituição Estadual, para o trato uniforme da
questão. 2. Porque o resultado da interpretação
teleológica prepondera sobre o da exegese
gramatical, conclui-se que a composição da
base
de
cálculo
dos
quinquênios
pelos
"vencimentos integrais" não conflita com a
norma do art. 37, XIV, da Constituição Federal,
até mesmo na redação da EC no 19/98, ante o
seu fim meramente obstativo do chamado
"efeito cascata".
(TJSP; Apelação Cível 1022736-74.2016.8.26.0053;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de
Registro: 17/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica reformada, portanto, a r. decisão proferida em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator